Tribunal: TJES
Processo: 5016307-58.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016307-58.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FABIANO SALVADOR
RECORRIDO: BANCO BRADESCO SA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA QUE NÃO DEMONSTRAM QUITAÇÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, fundados na suposta quitação parcial de acordo firmado com o Banco Bradesco e cobrança indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da suficiência das provas apresentadas pelo autor para comprovar o pagamento das parcelas pactuadas no acordo de renegociação da dívida e da regularidade da cobrança realizada pela instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora se trate de relação de consumo, o autor não apresentou prova mínima da quitação das parcelas do acordo, limitando-se a juntar comprovantes genéricos de transferências, sem vinculação direta com o contrato discutido.

A alegação de inatividade da conta bancária constitui inovação recursal, e a ausência de extratos que demonstrassem saldo suficiente e débito efetivado na data do vencimento das parcelas inviabiliza o acolhimento da tese autoral.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir indícios mínimos de suas alegações. Inexistente comprovação do pagamento ou da cobrança indevida, a improcedência dos pedidos se impõe.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O consumidor deve apresentar prova mínima do adimplemento contratual para sustentar pedido de inexistência de débito e repetição do indébito. A inversão do ônus da prova não o exime de demonstrar indícios consistentes do fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5016307-58.2024.8.08.0048

RECORRENTE: FABIANO SALVADOR

RECORRIDOS: BANCO BRADESCO S/A e ALGAR TECNOLOGIA E CONSULTORIA S.A.

JUIZ(A) SENTENCIANTE: DRA. FABIOLA CASAGRANDE SIMÕES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ACORDO DE RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA. ALEGAÇÃO DE ADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO INSUFICIENTE. COMPROVANTES DE TRANSFERÊNCIA QUE NÃO DEMONSTRAM QUITAÇÃO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por consumidor inconformado com a sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, repetição do indébito e indenização por danos morais, fundados na suposta quitação parcial de acordo firmado com o Banco Bradesco e cobrança indevida.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da suficiência das provas apresentadas pelo autor para comprovar o pagamento das parcelas pactuadas no acordo de renegociação da dívida e da regularidade da cobrança realizada pela instituição financeira.

RAZÕES DE DECIDIR

Embora se trate de relação de consumo, o autor não apresentou prova mínima da quitação das parcelas do acordo, limitando-se a juntar comprovantes genéricos de transferências, sem vinculação direta com o contrato discutido.

A alegação de inatividade da conta bancária constitui inovação recursal, e a ausência de extratos que demonstrassem saldo suficiente e débito efetivado na data do vencimento das parcelas inviabiliza o acolhimento da tese autoral.

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir indícios mínimos de suas alegações. Inexistente comprovação do pagamento ou da cobrança indevida, a improcedência dos pedidos se impõe.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
O consumidor deve apresentar prova mínima do adimplemento contratual para sustentar pedido de inexistência de débito e repetição do indébito. A inversão do ônus da prova não o exime de demonstrar indícios consistentes do fato constitutivo do direito alegado.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 42, parágrafo único;

Jurisprudência relevante citada:

TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL;

TJ-MG - AC: 00155581620148130347, Relator: Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/08/2019.

RELATÓRIO

Em síntese, O autor afirma ter firmado acordo com o Banco Bradesco para quitação de dívida em 24 parcelas de R$ 619,88, das quais pagou três. No entanto, afirma que a instituição financeira iniciou novas cobranças indevidas e deixou de reconhecer os pagamentos realizados. Diante disso, requer liminarmente a suspensão das cobranças e a abstenção de inscrição de seu nome em cadastros de inadimplentes. No mérito, pede o reconhecimento do acordo celebrado, com aplicação correta dos valores pagos, a correção do saldo devedor, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente (R$ 1.859,76), nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, bem como a condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais.

Em sede de Recurso Inominado, o autor suscita preliminar de cerceamento de defesa pela omissão do juízo quanto ao pedido de exibição de extratos bancários, documentos essenciais à comprovação dos pagamentos efetuados. Sustenta que a conta está inativa e que o banco tem acesso exclusivo aos extratos, o que justifica a inversão do ônus da prova nos termos do art. 6º, VIII, do CDC. Argumenta ainda que os pagamentos foram realizados por débito automático, mas não foram reconhecidos, configurando falha na prestação do serviço e cobrança indevida.

Ademais, defende a aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC para a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e pleiteia a majoração da indenização por danos morais, com base no entendimento consolidado de que a cobrança indevida configura dano
in re ipsa
. Requer, também, o reconhecimento da responsabilidade solidária entre Banco Bradesco e Algar Tecnologia pela prática abusiva e falha no serviço, nos termos do art. 14 do CDC. Pede a reforma integral da sentença.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

No que se refere à preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, verifica-se que não há nos autos requerimento expresso da parte autora para a exibição de extratos bancários vinculados à conta mantida junto ao Banco Bradesco. Ademais, a alegação de que a referida conta estaria inativa constitui inovação recursal, por não ter sido ventilada anteriormente no curso do processo.

Cumpre ressaltar, ainda, que restou consignado de forma clara no termo de audiência de instrução realizada em 25/09/2024 que as partes se declararam satisfeitas quanto à produção de provas, conforme transcrição: “Por fim, consultadas as partes quanto à necessidade de produção de outras provas, deram-se por satisfeitas, razão pela qual foi declarada encerrada a instrução processual e, na forma do Enunciado 35, do FONAJE, foram dispensadas as alegações orais.” (ID nº 12699573).

Diante disso, não se verifica qualquer omissão ou indeferimento imotivado de prova essencial, tampouco afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Todos os pedidos formulados pela parte autora foram devidamente apreciados pelo juízo de origem, motivo pelo qual
rejeito a preliminar suscitada
.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve uma relação jurídica de consumo que deve ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, conforme previsto no artigo 6º, inciso VIII, do referido diploma legal.

Todavia, no caso concreto, a parte autora deixou de apresentar elementos probatórios mínimos aptos a comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, notadamente quanto ao adimplemento das parcelas do acordo de renegociação celebrado com o Banco Bradesco.

Os documentos acostados aos autos restringem-se a comprovantes de transferências realizadas entre contas do autor – do Mercado Pago para o Banco Bradesco –, os quais, por si sós, não demonstram a quitação do débito discutido, tampouco comprovam o vínculo direto entre tais pagamentos e o contrato objeto da demanda.

Nesse contexto, cumpre destacar que a inversão do ônus da prova não exime o consumidor de produzir, ao menos, indícios consistentes de suas alegações:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Assim, diante da ausência de prova concreta quanto ao adimplemento contratual e da inexistência de nexo direto entre os pagamentos apresentados e o acordo efetivamente celebrado entre as partes, não há como acolher a tese de cobrança indevida, nos termos já delineados pelo juízo sentenciante:

Registro que apenas a juntada dos comprovantes de transferências (id. 44359666) dos valores referentes às parcelas não são capazes de comprovar com efetividade o pagamento do débito, vez que eventuais outros débitos na conta impediriam o pagamento das parcelas do acordo. Apenas os extratos bancários comprovariam que na data do vencimento das parcelas o autor teria saldo suficiente para quitação das mensalidades, bem como que a ausência de débito ocorrera por falha na prestação do serviços pelos réus, todavia, o requerente não se desincumbiu do seu ônus nos moldes do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Consigno que, tendo o credor impugnado o pagamento, caberia ao devedor comprovar a suficiência de fundos na conta da data do vencimento das parcelas com a juntada dos extratos bancários, os quais possui acesso por ser o titular da conta. Nesta esteira, não há provas de que o autor não tenha acesso aos extratos, o que poderia dificultar a produção probatória. Isto posto, ante a ausência da comprovação da quitação das parcelas do acordo pelo autor, resta impossível o acolhimento dos pedidos autorais.

Dessa forma, impõe-se a manutenção da sentença impugnada por seus próprios fundamentos, em consonância com o disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)